Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745798-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715990-83.2021.8.07.0001, proposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212493082, integralizada pela decisão de ID 214147540 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau, em razão do reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 4.075,94 (quatro mil setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado. O agravante opôs embargos de declaração sob o ID 213928958 dos autos originários, os quais foram rejeitados (ID 214147540 na origem). Nas suas razões recursais (ID 65571546), o agravante sustenta que o valor arbitrado a título de honorários em razão do excesso de execução é irrisório, sendo quase o mesmo valor de uma URH, divulgada pela OAB/DF. Aduz que a fixação dos honorários deve obedecer ao disposto no artigo 85, §8o - A do Código de Processo Civil, de modo que o magistrado deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior. Afirma que, no caso dos autos, deve ser observado o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB, por ser maior do que aquele arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Assevera que, em caso de provimento da impugnação ao cumprimento de Sentença, a OAB/DF estabelece o valor de 20 URH. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada, para que os honorários advocatícios arbitrados, em razão do excesso de execução apurado, sejam fixados em R$ 7.115,60 (sete mil cento e quinze reais e sessenta centavos), nos termos que dispõe a tabela de honorários da OAB/DF. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 173482435). Observa-se que o agravante não pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 15:01:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora